Tribunal: TJDFT
Processo: 0726653-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726653-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 109 RECORRIDO: CARMEN AVIANI JUCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDÔMINO X CONDOMÍNIO. MANUTENÇÃO PREDIAL DEFICIENTE. INFILTRAÇÕES. COBERTURA. NEGLIGÊNCIA. DANO MORAL. INCABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por proprietária de imóvel localizado em condomínio edilício cuja manutenção predial deficiente causou infiltrações em seu imóvel. 2. A despeito da soberania da Assembleia em suas decisões, esta soberania não pode ultrapassar a responsabilidade civil do apelado com relação aos prejuízos causados aos condôminos ou a terceiros. Nesses casos é possível utilizar o fundo de reserva previsto na Lei 4.591/64 para resolver questões urgentes ou imprevisíveis. 3. É obrigação do Condomínio manter a manutenção das áreas comuns em dia, com o objetivo de evitar prejuízos aos seus condôminos. 4. A responsabilização civil está estruturada em quatro pilares básicos: a conduta, a culpa genérica, o nexo causal e o dano. 5. Apelo provido parcialmente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.013, §2°, do Código de Processo Civil, pedindo o reconhecimento do efeito devolutivo da tese de prescrição apresentada na contestação, mesmo que não tenha sido reiterada posteriormente, nas contrarrazões da apelação; b) artigo 1.022, inciso II, do CPC, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.013, §2°, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar pela preclusão da matéria, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010